Tribunal: TJMT
Processo: 1025295-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025295-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELIO NOVAES SOUZA FILHO - CPF: 050.637.971-05 (APELADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE – REJEITADAS –
MÉRITO
– SERVIÇO EDUCACIONAL – CURSO SUPERIOR – ODONTOLOGIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 100% – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES E IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA – COBRANÇAS INDEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE.

Desnecessário que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ocupe o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, razão pela qual, compete à Justiça Comum o processamento e julgamento do feito.

Restando comprovado nos autos que o autor realizou os aditamentos tempestivamente bem como diante da juntada aos
autos extrato financeiro emitido pela IES comprovando a situação do convênio do aluno como deferida em todos os períodos, resta patente que as cobranças são indevidas, sendo acertada a sentença que assim as reconheceu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1025295-23.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
NELIO NOVAES SOUZA FILHO

RE L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Ramon Fagundes Botelho,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela
, ajuizada por
NELIO NOVAES SOUZA FILHO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais
para determinar aos réus a não realizarem qualquer tipo de cobrança ao autor referente aos encargos educacionais a partir do segundo semestre de 2016, bem como não incluírem seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro meio restritivo de crédito e, por consequência, extinguiu o
processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
.

Por fim, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

O apelante aponta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que apenas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) tem competência para autorizar a contratação de operações, aditamentos e alterações contratuais, dentre outras prerrogativas.

Suscita, ainda, a
incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar o feito, uma vez que o FNDE é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, razão pela qual a competência é da Justiça Federal, bem como defende a participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) como litisconsórcio passivo necessário, por isso, requer o
chamamento ao processo do FNDE
, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil.

No mérito, o apelante defende que não merecem prosperar as alegações da parte apelada, visto que não cometeu nenhuma irregularidade, não devendo ser responsabilizado pelo que foi alegado pelo autor.

Afiança que
“em que pese à argumentação empreendida pela Autora, imperioso evidenciar que meras alegações desprovidas de elementos probatórios não possuem o condão de alicerçar pretensões descabidas. Conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, é ônus da Autora comprovar a existência/ocorrência do fato constitutivo de seu direito”
(sic).

Assevera que
“a condenação do Banco referente as despesas processuais e honorários advocatícios, no importe solicitado, demonstra-se inequivocamente, um vilipêndio ao art. 85, § 2o do CPC, que dispõe textualmente que, nas causas de pequeno valor, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas I-IV”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo provimento do recurso, julgando totalmente improcedente a presente ação, pois inexistente ato ilícito praticado pelo Banco apelante.

A parte apelada não ofertou as contrarrazões.

O preparo foi recolhido [Id.
101816492].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
priori
, é certo que a instituição bancária, ora apelante, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam tal modalidade, nos termos dispostos no artigo 3o, § 2o c/c 6o da Lei no. 10.260/2001, com redação dada pela Lei no. 13.530 de 2017.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – AGENTE FINANCEIRO – FIES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO

O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE.

A inscrição indevida gera o dano moral presumido, que prescinde de provas do dano sofrido.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(AGRAVO INTERNO N. 0147407-37.2017.8.11.0000. DESA. MARIA HELENA GARGALHONE PÓVOAS.SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/06/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
– FIES – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – AGENTE FINANCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

O Banco do Brasil, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam contrato do FIES, conforme artigo 3o, §2o c/c 6o da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 13.530 de 2017.”
(RAI no 1002259-41.2018.8.11.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/06/2018)

Assim, desnecessária a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo da lide, já que é mero agente operador do FIES, de modo que a Justiça Comum é competente para processar e julgar o feito. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES – LEGITIMIDADE PASSIVA – AGENTE FINANCEIRO –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
– FNDE – MERO GESTOR.

1 – O Banco do Brasil, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas de rescisão de contrato do FIES, conforme artigo 6o da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 12.202/2010 (Precedentes do TRF1).

2 – Desnecessário que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ocupe o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, razão pela qual, compete à Justiça Comum o processamento e julgamento do feito.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.”
(Acórdão n. 842202, 20140020298725AGI, RELATOR: SÉRGIO ROCHA. 4a TURMA CÍVEL. Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE 22/01/2015).

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o autor é
estudante do curso de odontologia da primeira ré e possui contrato de financiamento – FIES – dos encargos educacionais no importe de 100% do valor total da mensalidade.

Ainda, constata-se que sempre teve seus aditamentos contratuais deferidos até o primeiro semestre de 2017. No entanto, ao enviar seu pedido de aditamento para o segundo semestre de 2017, foi informado pela primeira ré que não poderia realizar sua matrícula em virtude de não ter sido realizado o repasse dos valores correspondentes aos encargos educacionais do 2o semestre de 2016 e 1o semestre de 2017.

Alega o autor que todas as vezes que buscou solucionar a questão quanto à falha na prestação dos serviços das rés, tanto com a IES quanto com o Banco do Brasil, lhe restaram infrutíferas, o que culminou com o seu impedimento em realizar a matrícula para o 2o semestre de 2017, que seria o último período a ser cursado.

Por estas razões, requereu a concessão de tutela antecipada, a fim de determinar aos réus o aditamento do 2o Semestre de 2016 e 1o e 2o Semestres de 2017 perante o FIES, bem como compelir a requerida Editora e Distribuidora Educacional a efetuar sua rematrícula no curso até então ministrado, para que este realizasse todas as atividades acadêmicas necessárias. Além disso, ainda em sede de tutela antecipada, pediu a suspensão de qualquer tipo de cobrança que não conste no contrato de financiamento por parte dos réus e que se abstenham de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pleitos esses que restaram deferidos pelo Juízo
a quo
.

A requerida Editora e Distribuidora Educacional em sede de defesa expõe que houve falha no procedimento de aditamento pelo autor no 2o semestre de 2016, e que, portanto, por culpa exclusiva do mesmo, este teve seu aditamento impedido pelo SisFIES no 2o semestre de 2017. Requereu a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda; e a realização do repasse, por parte do FNDE à IES requerida, dos valores das mensalidades referentes aos períodos 2016/2 e 2017/1.

Por sua vez, o requerido Banco do Brasil, em sua contestação, argumenta que a falha na prestação do serviço foi exclusiva da IES, não tendo este, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda. Explica que como agente financeiro tem por obrigação contratar e aditar as operações de crédito, de acordo com as informações recebidas pelo FNDE, sendo, portanto, apenas um mandatário do FNDE. Reforça o fato de que a impossibilidade de aditamento do contrato se deu por fatos alheios à alçada do Banco do Brasil e pugna pela improcedência dos pedidos da inicial.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de origem entendeu pela ilegitimidade das cobranças direcionadas ao autor e
julgou procedentes os pedidos iniciais
para determinar aos réus a não realizarem qualquer tipo de cobrança do mesmo referente aos encargos educacionais a partir do segundo semestre de 2016, bem como não incluírem seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro meio restritivo de crédito e, por consequência, extinguiu o
processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
.

Não se conformando com a r. sentença, se insurge o Banco requerido, alegando a ausência de prática de qualquer ato ilícito decorrente dos fatos.

Pois bem. A despeito das alegações do recorrente, entendo que razão não lhe assiste.

Conforme devidamente fundamentado na sentença,
o autor comprovou o aditamento do 2o semestre de 2016, seguindo o mesmo procedimento que os aditamentos dos semestres anteriores.

Da mesma forma, é fato que consta no SisFIES que o
status
do financiamento no período 2016/2 está pendente de validação, conforme consta na contestação da IES ré. No entanto, este fato não se deve a suposta desídia do autor, uma vez que além de concluir seu aditamento tempestivamente, junta aos autos extrato financeiro (Id. 9466509) emitido pela IES comprovando a situação de seu convênio como
deferida
em todos os períodos, incluído o período de 01/07/2016 a 30/06/2017, pelo qual foi cobrado e que inviabilizou seu aditamento e matrícula no 2o semestre de 2017.

Assim, restou comprovada as cobranças indevidas que culminaram na impossibilidade do autor se matricular no segundo semestre de 2017, restando patente a falha na prestação dos serviços fornecidos pelas requeridas.

Assim, não há dúvidas quanto à responsabilidade do agente financeiro do contrato de financiamento, ora apelante, já que
celebrou, na qualidade de representante do FNDE, o contrato de financiamento estudantil referido nos autos, podendo, portanto, ter sua esfera de interesse atingida pela pretensão do autor.

Assim, sua pertinência subjetiva no polo passivo decorre do fato de que o autor imputou-lhe condutas lesivas a seus interesses, dentre as quais ausência de repasse do valor financiado correspondente aos períodos 2016/2 e 2017.

Desse modo, evidente a falha na prestação do serviço oferecido pelo ora apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

A propósito, em caso análogo, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NÃO ACOLHIDA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – RESTRIÇÃO À MATRÍCULA DE ESTUDANTE. ERRO DO AGENTE FINANCEIRO
– DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PROVIDO.
A instituição financeira possui legitimidade para responder pelos danos causados à autora
; ausente a legitimidade passiva do FNDE, por conseguinte, já que referido ente apenas fiscaliza e gerencia as atividades desenvolvidas pelo agente financeiro. O acolhimento de denunciação da lide com fulcro no art. 125, do NCPC pressupõe hipótese de direito de regresso assegurado pela lei ou pelo contrato. Circunstância dos autos em que ausente previsão legal ou contratual de obrigação de indenizar por parte do denunciado. Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 109, da CF, compete à Justiça Estadual dirimir a questão sub oculis.
A matrícula da estudante deixou de ser levada a efeito em razão de uma irregularidade feita pelo Banco do Brasil, agente financeiro do contrato, gerando o dano deduzido na exordial.
O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.”
(APELAÇÃO N. 0037057-24.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE – REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO EDUCACIONAL – CURSO SUPERIOR – DESIGN INTERIORES – OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE CONTRATO NO SISTEMA DO BANCO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE.
Desnecessário que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ocupe o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, razão pela qual, compete à Justiça Comum o processamento e julgamento do feito. O FNDE é apenas agente operador do FIES, vez que desnecessário a sua participação para figurar no polo passivo da ação, não sendo cabível o chamamento ao processo.
Comprovado que a rematrícula em curso superior não ocorreu por responsabilidade do agente financeiro do contrato de financiamento, é certo o dever de indenizar, de modo que o quantum fixado na hipótese dos autos é razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.
O quantum indenizatório fixado pelo magistrado está dentro do patamar da razoabilidade, por isso, não merece alteração. É cabível a majoração da verba honorária recursal, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC”.
(TJ-MT - AC: 00249980420158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021